Tribunal: TJBA
Processo: 8007446-47.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8007446-47.2023.8.05.0146

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s):
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

EMBARGADA: ELZA BEATRIZ DOS SANTOS ARAGAO

Advogado(s):
ERCÍLIA MARIA SANTOS MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMATRÍCULA. FIES. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
8007446-47.2023.8.05.014
6
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, pelas razões abaixo expostas.